Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não há no acórdão embargado qualquer justificativa apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. O acórdão recorrido foi claro ao esclarecer que a EIRELI é nova espécie de pessoa jurídica de direito privado, que não se confunde com a pessoa do empresário e da sociedade empresária, com destaque para a autonomia patrimonial conferida a esse ente. Omissões afastadas.
3. É necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.
4. Recurso conhecido e desprovido.